Tribunal: TJDFT
Processo: 0707403-20.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707403-20.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: JOSE LUCIANO DA SILVA VIEIRA D E S P A C H O Tendo em vista a necessidade de julgamento conjunto deste feito com os Embargos à Execução n. 0719426-95.2022.8.07.0007, determino o sobrestamento dos presentes autos até a resposta ao Despacho de ID 52082734 daquele processo. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator